Tribunal: TJSP
Processo: 1003973-36.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato para a prestação de serviços de arquitetura e design de interiores. Cobrança relativa aos serviços de acompanhamento para a escolha de mobiliário. Autora que alega ausência de prévia ciência quanto ao valor fixado para o respectivo serviço. Contrato devidamente assinado e rubricado pelas partes. Assinatura não impugnada. Desconhecimento dos termos do contrato que não

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato para a prestação de serviços de arquitetura e design de interiores. Cobrança relativa aos serviços de acompanhamento para a escolha de mobiliário. Autora que alega ausência de prévia ciência quanto ao valor fixado para o respectivo serviço. Contrato devidamente assinado e rubricado pelas partes. Assinatura não impugnada. Desconhecimento dos termos do contrato que não se verifica. Os documentos acostados aos autos pela autora demonstram suficientemente a prestação do serviço, com a realização de orçamentos, reuniões e visitas presenciais. Além disso, não há elementos que demonstrem a oposição da ré ao trabalho executado. Prestação de serviços que não foi devidamente impugnada. Ré confirma que teve o auxilio da autora para a escolha de mobiliários, tais como tapetes e cortinas, com a ida presencial à loja situada em shopping. Nessas circunstâncias, tendo a autora comprovado fato constitutivo de seu direito, incumbia a ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, III, do CPC, ônus do qual não se desimcumbiu. Sentença mantida.

Recurso improvido.